Tribunal: CARF
Processo: 13855.720096/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720096/2017-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.158 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MINERVA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES E PROVAS
APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO.
Consideram-se preclusos, não se tomando conhecimento, os argumentos e
provas não submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados
somente na fase recursal.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.157, de 22 de junho
de 2021, prolatado no julgamento do processo 13855.720094/2017-84, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp), cujo crédito
provém do saldo credor da Contribuição ao CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, no valor
de R$ 909.641,21, relativo ao mercado externo, apurado no regime de incidência não-
cumulativa, referente ao 3o Trimestre/2013.
A DRF/Franca-SP, por meio do despacho decisório, reconheceu parte do direito
creditório, deferindo o valor de R$ 580.630,61.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720096/2017-73
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.158 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2017-73

De acordo com o despacho decisório, o direito creditório foi deferido em parte
porquanto a autoridade administrativa entendeu que a requerente não tinha direito ao crédito da
não-cumulatividade referente ao frete na exportação, conforme entendimento externado pela
Administração por meio da Solução de Divergência (SD) Cosit no 3, de 2017.
Foram também apuradas diferenças a menor entre o crédito apurado nas planilhas
apresentadas pela contribuinte e o calculado na Escrituração Fiscal Digital (EFDContribuições) e
nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon), bem assim diferenças na
apuração das contribuições sobre a receita da venda de biodiesel e do crédito presumido na
aquisição de seus insumos.
Também foram não foram incluídos no cálculo do crédito ressarcível o valor do
créditos presumidos, uma vez que tais créditos somente podem ser descontados da própria
contribuição.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o deferimento parcial de
seu pedido, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, alegando, em síntese,
que o crédito glosado refere-se, na verdade, ao frete terrestre, ou seja, da indústria até o porto em
território nacional, conforme documentação registrada em seu Livro de Entradas, em anexo.
Assim, requer o reconhecimento da diferença de crédito no valor de R$
102.287,70.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITOS. FRETE. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Glosa-se o crédito da não-cumulatividade relativo a fretes quando o
contribuinte não comprova o tipo do frete bem assim sua contabilização e
pagamento.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas razões de defesa. Adicionalmente trouxe diversas Notas Fiscais e planilhas
para respaldar suas alegações.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de admissibilidade.
II – Mérito
O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela Recorrente relativo a
frete na exportação.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que o crédito glosado
refere-se, na verdade, ao frete terrestre, ou seja, da indústria até o porto em território
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.158 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2017-73

nacional, conforme documentação registrada em seu Livro de Entradas, em anexo. Para
respaldar seu direito a Recorrente trouxe apenas uma relação dos conhecimentos de
fretes "DA INDUSTRIA ATE PORTO NACIONAL", às fls. 204/215.
A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a Recorrente não
demonstrou/comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total ausência de
provas hábeis a comprovar de forma induvidosa a origem dos registros contábeis
trazidos pelo contribuinte, a saber:
A decisão da autoridade a quo foi fulcrado em entendimento da Administração
Tributária manifestado na SD Cosit no 3, de 2017, que tem a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
TRANSPORTE
INTERNACIONAL
DE
CARGAS.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
No regime de apuração não cumulativa, não geram direito a crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep os valores despendidos no pagamento de
transporte internacional de mercadorias exportadas, ainda que a beneficiária do
pagamento seja pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
Portanto, de acordo com entendimento da Administração, o frete relativo a
transporte internacional de mercadorias exportadas não dá direito a crédito da
não cumulatividade.
Cumpre esclarecer que, na esfera administrativa, o dever de observância das
normas abrange também os atos normativos editados pelo Poder Executivo e
pelos órgãos a ele subordinados aos quais seja conferida competência
regulamentar sobre matéria tributária, especialmente a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB). Nesse sentido, cabe destacar o disposto na Portaria MF
no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina a constituição das turmas e o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento:
Art. 7o São deveres do julgador: (...)
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos. (realcei)
Destarte, pelo menos administrativamente, correta a aplicação da glosa.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que se trata de
frete terrestre, da empresa até o porto de embarque, e não de frete referente a
transporte internacional de mercadorias exportadas.
Para comprovar, apresenta uma relação dos conhecimentos de fretes "DA
INDUSTRIA ATE PORTO NACIONAL", às fls. 204/215.
No entanto, tal relação não comprova que tipo de frete se trata. Tampouco
anexou cópias dos conhecimentos e comprovantes da contabilização e do
pagamento dos serviços.
Logo, aplica-se nesta situação em exame um conhecido brocardo jurídico:
allegatio et non probatio quasi non allegatio (alegar e não provar é quase não
alegar). Assim, não há como acolher a pretensão da contribuinte.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório postulado.
Em sede recursal, a Recorrente reproduz suas alegações apresentadas em sede de
manifestação e junta diversos documentos e demonstrativos para comprovar suas
alegações.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo que restou
configurado nos autos a preclusão prevista nos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235/72,
considerando que a Recorrente em sede de manifestação não trouxe documentos para
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.158 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2017-73

comprovar suas alegações, impossibilitando, assim, que o faça em sede recursal, sob
pena de acarretar supressão de instância.
A respeito do assunto, destaco o brilhante voto do Conselheiro Alexandre Kern, cujas
razões adoto com causa de decidir para afastar qualquer pretensão da Recorrente
(acórdão 3403002.814 – PA 11020.918778/2009-00):
Provas e alegações oferecidos somente na instância recursal
No recurso voluntário, o interessado instrui seu arrazoado com cópia do Livro
RAIPI, fls. 103 a 211.
A possibilidade de conhecimento e apreciação desses novos documentos não
oferecidos à instância a quo, deve ser avaliada à luz dos princípios que
regem o Processo Administrativo Fiscal. O Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972 – PAF, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência. [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997).
De acordo com as normas processuais, com aplicação analógica
determinada pelo § 4o do art. 66 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30
de dezembro de 2008, é no momento processual da reclamação que a lide é
demarcada e o processo administrativo propriamente dito tem início, com a
instauração do litígio, não se permitindo, a partir daí, a abertura de novas
teses de defesa ou a apresentação de novas provas, a não ser nas situações
legalmente excepcionadas.
A este respeito, Marcos Vinícius Neder de Lima e Maria Tereza Martínez
López1 asseveram que “a inicial e a impugnação fixam os limites da
controvérsia, integrando o objeto da defesa as afirmações contidas na petição
inicial e na documentação que a acompanha”.
Antônio da Silva Cabral, no seu livro “Processo Administrativo Fiscal” (Ed.
Saraiva: São Paulo, 1993, p. 172), assim se manifestou sobre o assunto:
‘O termo latino é muito feliz para indicar que a preclusão significa
impossibilidade de se realizar um direito, quer porque a porta do tempo
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.158 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2017-73

está fechada, quer porque o recinto onde esse direito poderia exercer-se
também está fechado. O titular do direito acha-se impedido de exercer o
seu direito, assim como alguém está impedido de entrar num recinto
porque a porta está fechada.’
Na página seguinte, o mesmo autor, reportando-se aos órgãos julgadores de
segunda instância, completa:
‘Se o tribunal acolher tal espécie de recurso estará, na realidade, omitindo
uma instância, já que o julgador singular não apreciou a parte que só é
contestada na fase recursal.’
Cintra, Grinover e Dinamarco, no livro Teoria Geral do Processo, assim se
posicionam sobre a preclusão:
‘o instituto da preclusão liga-se ao princípio do impulso processual.
Objetivamente entendida, a preclusão consiste em um fato impeditivo
destinado a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar
o seu recuo para as fases anteriores do procedimento. Subjetivamente, a
preclusão representa a perda de uma faculdade ou de um poder ou direito
processual; as causas dessa perda correspondem às diversas espécies de
preclusão[..]’
Ensinam, também, estes doutrinadores que:
‘A preclusão não é sanção. Não provém de ilícito, mas de
incompatibilidade do poder, faculdade ou direito com o desenvolvimento
do processo, ou da consumação de um interesse. Seus efeitos confinam-se
à relação processual e exaurem-se no processo.’
As alegações de defesa são faculdades do demandado, mas constituem-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu
favor, não sendo praticado no tempo certo, surgem para a parte
conseqüências gravosas, dentre elas a perda do direito de fazê-lo
posteriormente, pois opera-se, nesta hipótese, o fenômeno da preclusão, isto
porque o processo é um caminhar para a frente, não se admitindo, em regra,
ressuscitar questões já ultrapassadas em fases anteriores.
De acordo com o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
supratranscrito, só é lícito deduzir novas alegações em supressão de
instância quando: 1) relativas a direito superveniente; 2) competir ao
julgador delas conhecer de ofício, a exemplo da decadência; ou 3) por
expressa autorização legal. O § 5o do mesmo dispositivo legal exige que a
juntada dos documentos deve ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. No presente
caso, tal demonstração não foi feita.
Mérito – prova do saldo credor
Matéria de extremada importância em sede processual é a referente à
repartição do ônus da prova nas questões litigiosas. Com efeito, da
delimitação do ônus probandi depende a definição de grande parte das
responsabilidades processuais. Assim é nas relações de direito privado e,
igualmente, nas relações de direito público, dentre as quais as relacionadas à
imposição tributária.
Neste campo, a legislação processual administrativo-tributária inclui
disposições que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o
principio fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem acusa
e/ou alega deve provar. Assim é que, nos casos de lançamentos de oficio, não
basta a afirmação, por parte da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito
tributário; pelo contrário, é fundamental que a infração seja devidamente
comprovada, como se depreende da parte final do caput do artigo 9° do
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.158 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2017-73

Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 PAF, que determina que os autos
de infração e notificações de lançamento "deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito". De outro lado, ao contribuinte a
legislação impõe o ônus de provar o que alega em face das provas carreadas
pela autoridade fiscal, como expresso no inciso III do artigo 16 do mesmo
Decreto no 70.235, de 1972, que determina que a impugnação conterá "os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir".
Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de oficio: à autoridade fiscal
incumbe provar, pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência
do ilícito; ao contribuinte, cabe o ônus de provar o teor das alegações que
contrapõe às provas ensejadoras do lançamento. Já nos casos de
ressarcimento de créditos, como no presente processo, entretanto, o quadro
resta um pouco modificado, como a seguir se verá.
Quando a situação posta se refere à restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, como no caso que ora se apresenta, é
atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva existência do crédito.
Tanto é assim que a Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de
2008, que regia, à época da transmissão do PER/DComp, os processos de
restituição, compensação e ressarcimento de créditos tributários, assim
expressa em vários de seus dispositivos:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação
específica, serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na
dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas
de produtos tributados.
§ 1o [...]
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o
caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá
requerer à RFB o ressarcimento de referidos créditos em nome do
estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na compensação de
débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários
e
material
de
embalagem
para
industrialização,
escriturados no trimestre-calendário;
II os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o,
escriturados no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por
transferência da matriz; e
III o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no
9.440, de 14 de março de 1997. § 4o [...] § 5o [...]
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a
utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração em meio papel acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição,
o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.158 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2017-73

reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito. inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada. mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Como se percebe, no ressarcimento de créditos, a autoridade competente
para decidir o pleito pode exigir a apresentação dos documentos
comprobatórios da existência do direito creditório como pre-requisito. E o
que se deve ter por documentos comprobatórios do crédito? Por óbvio que
os documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do
crédito. Sem tal evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente
prejudicado.
Não é lícito ao julgador, tanto em sede de apreciação de lançamento de
oficio, quanto em sede de pleito repetitório, dispensar a autoridade
lançadora ou o pleiteante, conforme o caso, do ônus que a lei impõe a cada
um deles; tanto quanto não lhe é lícito valer-se das diligências e perícias
para, por vias indiretas, suprir o ônus probatório que cabia a cada parte.
Diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas
não para permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como
obrigação, desde a instauração do litígio, às partes componentes da relação
jurídica. Já as perícias existem para fins de que sejam dirimidas questões
para as quais exige-se conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria
impassível de ser resolvida a partir do conhecimento das partes e do
julgador.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser
informado pelo principio da verdade material, em nada macula tudo o que
foi até aqui dito. É que o referido princípio – de natureza estritamente
processual, e não material destina-se a busca da verdade que está para além
dos fatos alegados pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as
partes trabalharam proativamente no sentido do cumprimento do seu ônus
probandi. Em outras palavras, o principio da verdade material autoriza o
julgador a ir além dos elementos de prova trazidos pelas partes, quando tais
elementos de prova induzem à suspeita de que os fatos ocorreram não da
forma como esta ou aquela parte afirma, mas de uma outra forma qualquer
(o julgador não está vinculado às versões das partes). Mas isto, à evidência,
nada tem a ver com propiciar à parte que tem o ônus de provar o que
alega/pleiteia, a oportunidade de, por via de diligências, produzir algo que,
do ponto de vista estritamente legal, já deveria compor, como requisito de
admissibilidade, o pleito desde sua formalização inicial.
Dito de outro modo: da mesma forma que não é aceitável que um
lançamento seja efetuado sem provas e que se permita posteriormente, em
sede de julgamento e por meio de diligências, tal instrução probatória,
também não é aceitável que um pleito repetitório seja proposto sem a
minudente demonstração e comprovação da existência do indébito e que
posteriormente, também em sede de julgamento e por via de diligências, se
oportunize tais demonstração e comprovação.
O recorrente poderia objetar que, dada sistemática declaratória atual do
procedimento de ressarcimento/compensação, não lhe foi oportunizada a
comprovação do crédito, originado do ressarcimento do saldo credor. Objeção
improcedente. Observe o recorrente, em primeiro lugar, que o DDE no
850187716 apoiou-se, exclusivamente, na transcrição do Livro RAIPI feita pelo
próprio contribuinte no PER/DComp que transmitiu.
Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.158 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2017-73

Reitero: o valor do saldo credor inicial do PA 101/ 2008 (R$ 145.907,37) foi
extraído dos dados fornecidos pelo próprio contribuinte, sem qualquer
contestação por parte do Fisco.
Em sede de manifestação do inconformidade, o interessado alegou que o
valor do saldo credor em 31/12/2007 era R$ 173.328,09 (cf. cópia do Livro
RAIPI que instruiu a MI, fl. 67), e não R$ 145.907,37, adotado pelo SCC a
partir das informações oferecidas nos PER/DComp transmitidos.
Para refutá-los o manifestante deveria fazer prova cabal do erro dessas
informações. O manifestante, contudo, omitiu-se em comprovar como
chegou a esse saldo credor. Pretende fazê-lo agora, quando já esgotada a
fase de instrução processual e mediante a entrega – pura e simples de cópia
do Livro RAIPI.
A par da preclusão acima referida, saiba o recorrente que, no caso
específico dos pedidos de ressarcimento de créditos, o contribuinte cumpre o
ônus que a legislação lhe atribui, quando traz os elementos de prova que
demonstrem a existência do crédito. E tal demonstração, no caso das pessoas
jurídicas, está associada à conciliação entre registros contábeis e
documentos que respaldem tais registros. Assim, para comprovar a
existência de um crédito vinculado a um registro, não basta apresentar o
registro, mas também indicar, de forma específica, que documentos estão
associados a que registros; ainda, é importante, quando a natureza da
operação escriturada/documentada for importante para a caracterização ou
não do direito creditório, que a descrição da operação constante dos
registros e documentos seja clara, sem abreviaturas ou códigos que
dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização do negócio. É dever
processual de quem alega, vincular registros contábeis a documentos fiscais,
estabelecendo com clareza a natureza das operações por eles
instrumentadas, não lhe sendo lícito simplesmente juntar a cópia do de um
livro fiscal, sem indicação individualizada de quais registros são pertinentes.
A atividade de "provar" não se limita, no mais das vezes, a simplesmente
juntar documentos aos autos; nos casos em que se tem inúmeros registros
associados a inúmeros documentos; provar significa associar registros e
documentos de forma individualizada, do mesmo modo que, no caso das
provas indiciárias, exige-se a contextualização dos fatos por via do
cruzamento dos indícios.
Não é tarefa do julgador contextualizar os elementos de prova trazidos pelo
contribuinte no caso de um pedido de ressarcimento, tanto quanto não é
contextualizar os elementos de prova trazidos pela autoridade fiscal no âmbito de
um lançamento de oficio.
Quem acusa deve provar, contextualizando os elementos de prova que
evidenciam a infração; da mesma forma, quem pleiteia repetição deve provar a
existência do direito creditório, contextualizando os elementos de prova que
evidenciam o crédito.
O recorrente também não se desincumbiu desse ônus processual, de forma que,
mesmo que, por liberalidade injustificável, se negasse vigência da regra de
preclusão do § 4o do art. 16 do PAF, os documentos juntados aos autos na fase
recursal ainda assim não mereceriam conhecimento.
Nesse contexto, quanto a existência do direito creditório reclamado, há tão-
somente a alegação do requerente, ora recorrente. Nada mais. E, em sede de
prova, nada alegar e alegar, mas não provar o alegado se equivalem (allegare
nihil et allegatum non probare paria sunt). A esse propósito, reporto-me à Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999. De acordo com o seu art. 36, que regulamenta o
sistema de distribuição da carga probatória no Processo Administrativo Federal:
o ônus de provar a veracidade do que afirma é do requerente:
Fl. 1779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.158 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2017-73

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei.
No presente caso, os documentos juntados pela Recorrente vieram somente em sede
recursal, acarretando, assim, a preclusão prevista nos artigos 16 e 17, do Decreto no
70.235/72, inexistindo, ao meu ver qualquer hipótese das exceções que permitam
superar a preclusão e a supressão de instância.
Com efeito, caberia a Recorrente atacar a decisão de piso e demonstrar que aqueles
documentos comprovaram seu direito e, não simplesmente juntar novos documentos
para suprir a deficiência probatória ocorrida na fase de defesa.
Por fim, ressalta-se que a Recorrente foi intimada na fase de fiscalização à demonstrar a
origem do crédito, contudo, nada produziu no sentido de contribuir para solução do
litígio, tampouco em sede de manifestação conseguiu comprovar suas alegações,
precluindo, assim, seu direito de fazê-lo em sede recursal.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 1780
DF CARF MF
Documento nato-digital